Tribunal: TJMT
Processo: 1011444-38.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011444-38.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0078-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Coisa julgada material. Instrução probatória. Inviabilidade. Inconformismo com o resultado do julgamento. Art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados
.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pela Telefônica Brasil S/A contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, reconhecendo a existência de coisa julgada material decorrente de ação anulatória transitada em julgado
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar o argumento de que a ação anulatória nº 1002918-92.2016.8.11.0041 teria analisado apenas a legalidade e
constitucionalidade da Resolução nº 07/2008-SARP, sem examinar o alegado pagamento do tributo pela embargante
.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente todas as teses suscitadas pela parte, inclusive quanto à impossibilidade de nova perícia contábil, tendo reconhecido a existência de coisa julgada material sobre a validade dos créditos tributários, nos termos dos
arts
. 502 e 503 do CPC.

5. A alegação de pagamento do tributo não constitui fato novo, mas tese que deveria ter sido deduzida na ação anulatória anterior, estando a matéria coberta pela preclusão
consumativa
e pela coisa julgada.

6. O indeferimento da perícia não configura cerceamento de defesa quando o ponto controvertido já foi definitivamente decidido em ação anterior, sendo inviável reabrir discussão probatória sobre matéria acobertada pela coisa julgada.

7. O pedido de prequestionamento não impõe ao julgador a obrigação de citar expressamente todos os dispositivos legais, bastando o enfrentamento das questões essenciais à solução da lide, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. A irresignação da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo

9
. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI e LV; CPC/2015,
arts
. 1.022, 369, 370, 502 e 503.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
nº 1983367/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
22.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, relativos à CDA nº 2021449453, originária de Termos de Apreensão e Depósito –
TADs
lavrados no âmbito do regime de ICMS garantido.

No julgamento do recurso de apelação, o Colegiado afastou, inicialmente, a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
e, no mérito, concluiu: (i) inexistir cerceamento de defesa, porquanto
juridicamente desnecessária e inviável a produção de prova pericial diante da coisa julgada material formada na ação anulatória nº 1002918-92.2016.8.11.0041; (
ii
) ser inviável a rediscussão da existência e legitimidade do crédito tributário, já reconhecidas em decisão judicial transitada em julgado; (
iii
) não se aplicar a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN a relação jurídica definitivamente julgada; e (
iv
) restar configurada a perda superveniente do interesse recursal quanto à limitação dos encargos moratórios à taxa SELIC, diante de alteração legislativa estadual posterior.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que a ação anulatória anteriormente ajuizada teria apreciado apenas a constitucionalidade e legalidade do regime tributário instituído pela Resolução nº 07/2008-SARP, sem examinar a alegação de que o ICMS exigido já teria sido regularmente pago nas apurações mensais. Reitera, assim, a necessidade de produção de prova pericial contábil, a fim de demonstrar a quitação do tributo, apontando suposto cerceamento de defesa.

Requer, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos
arts
. 369 e 370 do Código de Processo Civil;
arts
. 106, II, “c”, e 156, I, do Código Tributário Nacional; e art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao fundamento de inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, sustentando
tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via eleita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Assim, a análise dos
aclaratórios
deve restringir-se à verificação da existência de vício intrínseco no acórdão, e não à aferição do acerto ou desacerto da conclusão alcançada.

Da alegada omissão quanto à análise do pagamento do tributo

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso por não enfrentar o argumento de que a ação anulatória nº 1002918-92.2016.8.11.0041 analisou apenas a legalidade e constitucionalidade da Resolução nº 07/2008-SARP, sem examinar o efetivo pagamento do tributo pela empresa em suas apurações mensais.

Todavia, verifica-se que tal alegação não procede,
pois
o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada todas as teses suscitadas pela apelante, apenas chegando a conclusões jurídicas contrárias aos seus interesses.

O voto condutor do acórdão analisou detidamente a questão da coisa julgada material decorrente da ação anulatória transitada em julgado, consignando expressamente que a decisão daqueles autos reconheceu não apenas a validade formal da Resolução nº 07/2008-SARP, mas também a regularidade, legitimidade e existência dos créditos tributários lançados nos Termos de Apreensão de Documentos -
TADs
.

Conforme
claramente
consignado no acórdão embargado, a validação judicial dos
TADs
pela decisão proferida na ação anulatória pressupõe, logicamente, que os fatos geradores ocorreram e não foram alcançados por pagamento anterior, que os valores lançados correspondem a
ICMS efetivamente devido e não recolhido, e que não há duplicidade de cobrança.

O acórdão afirmou, de modo inequívoco, que admitir a realização de perícia contábil nos embargos à execução, para análise de eventual pagamento do tributo, significaria desconstituir obliquamente a coisa julgada material formada na ação anulatória, o que não pode ser admitido em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, conforme estabelecem os
arts
. 502 e 503 do Código de Processo Civil.

O julgado destacou, ainda, que a alegação de pagamento não constitui fato novo, mas sim tese defensiva que poderia e deveria ter sido deduzida oportunamente nos autos da ação anulatória, não sendo lícito à parte, após o trânsito em julgado daquela decisão, pretender rediscutir a matéria sob o pretexto de que o pagamento não teria sido analisado.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado, mas sim rejeição expressa e fundamentada da tese sustentada pela embargante, mediante aplicação dos institutos da coisa julgada material e da preclusão
consumativa
.

A existência de insurgência contra o conteúdo da decisão não configura vício passível de correção mediante embargos de declaração. Como bem ressaltado nas contrarrazões do Estado, omissão não se confunde com resultado desfavorável à parte.

Do cerceamento de defesa e da inviabilidade da instrução probatória

A embargante alega, ainda, que a dispensa da produção de prova pericial ante a consideração de que a instrução probatória seria desnecessária e inviável caracterizaria cerceamento de defesa e violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e aos
arts
. 369 e 370 do Código de Processo Civil.

Mais uma vez, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente tal questão, afastando-a de forma fundamentada.

O voto consignou que a prova pericial é juridicamente desnecessária e inviável no caso concreto, uma vez que a instrução probatória não pode servir para reabrir matéria coberta pela autoridade da coisa julgada material.

Com efeito, permitir a produção de prova pericial para análise de eventual pagamento do tributo, em embargos à execução, significaria desconsiderar a decisão transitada em julgado que reconheceu a regularidade, legitimidade e existência dos créditos tributários, o que viola frontalmente os
arts
. 502 e 503 do Código de Processo Civil.

A coisa julgada material impede a rediscussão da matéria decidida, ainda que sob fundamentos diversos ou mediante utilização de outros meios de prova. Trata-se de garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que assegura a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, mas sim em aplicação do instituto da coisa julgada material, que limita o âmbito de cognição do juízo da execução, impedindo a rediscussão de questões já definitivamente decididas.

A alegação de violação aos
arts
. 369 e 370 do CPC não prospera,
pois
tais dispositivos asseguram às partes o direito de empregar todos os meios legais de prova para demonstrar a verdade dos fatos, desde que não contrariem disposições legais ou valores fundamentais do ordenamento jurídico, como é o caso da coisa julgada material.

Da pretensão de efeitos infringentes

Os embargos de declaração opostos revelam, em verdade, nítido inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da controvérsia sob o pretexto de vícios inexistentes.

A parte embargante pretende, mediante o recurso de embargos de declaração, reabrir a discussão probatória, relativizar a autoridade da coisa julgada material e obter nova análise do mérito da causa, o que caracteriza utilização indevida do recurso declaratório como sucedâneo recursal.

O fato de a embargante discordar das conclusões do acórdão não autoriza a modificação do julgado, especialmente quando as questões foram adequadamente enfrentadas e fundamentadas, como ocorreu no caso dos autos.

Não havendo vícios a serem sanados, resta prejudicado o pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, devendo estes
ser
rejeitados.

Do prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, registro que
o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento ou dispositivo legal mencionado pelas partes, sendo suficiente que enfrente adequadamente as questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado analisou, ainda que sem menção expressa a todos os artigos indicados, as matérias relativas ao direito de defesa, à instrução probatória, à coisa julgada material e aos limites de cognição do juízo da execução, com fundamento na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prequestionamento pode ser implícito, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria neles contida foi efetivamente apreciada pelo órgão julgador.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Como é cediço, para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial. (STJ -
AREsp
: 1983367 SP 2021/0289637-3, Relator: Ministro
Luis
Felipe Salomão, DJ 22.2.2022)

Portanto, ainda que o acórdão não tenha citado expressamente todos os dispositivos legais invocados pela embargante, houve adequado
enfrentamento
das questões constitucionais e legais relativas à matéria
debatida, estando satisfeito o requisito do prequestionamento para fins de eventual acesso às instâncias superiores.

De todo modo, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento ou para obtenção de prequestionamento artificial de dispositivos não aplicáveis à hipótese dos autos.

A análise detida dos embargos de declaração opostos e do acórdão embargado revela, de forma inequívoca, que todos os pontos suscitados pela embargante foram adequadamente enfrentados no julgamento, com fundamentação clara, coerente e suficiente.

Portanto, não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. O voto enfrentou, de modo claro e coerente, todas as teses relevantes apresentadas pela parte apelante.

O recurso ora analisado caracteriza inequívoco inconformismo com os fundamentos da decisão que negou provimento à apelação. As alegadas omissões não se verificam na prática, representando tentativa de rediscussão de questões adequadamente enfrentadas pelo acórdão embargado.

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração
por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026